Tribunal: TJDFT
Processo: 0709188-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
2. Não se admite redução da pena aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula 231 do c. STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.